Tribunal: TJMT
Processo: 0012345-93.2013.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012345-93.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA IZABEL MARANGONI COSTA - CPF: 276.051.249-53 (APELADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO ESPOLIO DE JOSE JACINTO COSTA (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3597-18 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANGELICA APARECIDA SIRIGATT PAZETO - CPF: 809.405.282-15 (APELANTE), JOSE CARLOS CHIERIGATT - CPF: 406.285.821-53 (APELANTE), MARLENE CERIGATO MASSAROTO - CPF: 633.195.439-20 (APELANTE), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), STER SIRIGATTI - CPF: 460.320.021-87 (APELANTE), SHIRLENE CHIERIGATTI - CPF: 138.807.178-93 (APELANTE), FABIO ROBERTO CHIEREGATTO - CPF: 801.859.911-49 (APELANTE), FABIO ROBERTO CHIEREGATTO - CPF: 801.859.911-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STER SIRIGATTI - CPF: 460.320.021-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS CHIERIGATT - CPF: 406.285.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO ROBERTO CHIEREGATTO - CPF: 801.859.911-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ERNESTINA DE CASTRO CHIEREGATTO (APELANTE), ANGELICA APARECIDA SIRIGATT PAZETO - CPF: 809.405.282-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE CERIGATO MASSAROTO - CPF: 633.195.439-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SHIRLENE CHIERIGATTI - CPF: 138.807.178-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CHIEREGATTO - CPF: 514.719.491-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ANTONIO CHIEREGATTO - CPF: 514.719.491-68 (APELANTE), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JACINTO COSTA - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA IZABEL MARANGONI COSTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REPELIDA – MÉRITO – POSSE MEDIANTE CONTRATO FORMALIZADO PARA CUIDAR DA PROPRIEDADE – PROMESSA DE ENTREGA DE ÁREA MENOR OU PAGAMENTO EM ESPÉCIE PELO SERVIÇO PRESTADO – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – SENTENÇA ESCORREITA –MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSIÇAO LEGAL - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50. Recurso conhecido porem desprovido, sentença mantida na íntegra.

(1)- Não reside ausência de admissibilidade do recurso de apelação ao argumento de existência de inovação recursal quando este é aviado pela parte recorrente divisando que, em relação ao seu pedido inicial, no que tange ao total da área, está equivocada e, neste contexto, alberga reforma da sentença para que seja feita a adequação em face das provas existentes nos autos, almejando redução da área em face das provas dos autos. Preliminar rejeitada.

(2)- Para o exercício da ação de usucapião, exige o uso do bem por determinado tempo (15 anos), sem interrupção, possuindo o bem de forma mansa e pacífica como se dono fosse (animus domini). Constatando que a parte autora, através de contrato formalizado, apenas zelava da propriedade de outrem e que por força deste, receberia um pequeno lote (400 metros quadrados) ou, talante do proprietário, o pagamento poderia ser em espécie, a questão é de cunho meramente obrigacional e, não cumprindo os requisitos legais prescritos ao instituto da usucapião, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente o pedido e aplica a regra da sucumbência. Sentença mantida.

(3)- Conhecido e desprovido o recurso, égide dos honorários recursais prescritos no ordenamento processual civil a verba arbitrada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada. Contudo, deferida a justiça gratuita, não residindo provas para modificação, esta deve ser mantida, para que se operem os devidos e legais efeitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Inicialmente, AÇÃO DE USUCAPIÃO promovida por ERNESTINA DE CASTRO CHEREGATTO em face do espólio de JOSÉ JACINTO COSTA e MARIA IZABEL MARANGONI COSTA. Sustentando os preenchimentos dos requisitos legais, pretendeu obter o domínio por força da usucapião, a ser destacada de uma área maior, de 1.079,71 metros quadrados, matricula 4162, sendo a propriedade em nome do espólio de JOSÉ JACINTO COSTA (área A). Deseja, por outro lado, usucapir mais duas áreas urbanas, uma com 3.265,35 metros quadrados e outra com 3.510,62 metros quadrados, ainda em relação a matricula n. 4162. Constam dos autos os necessários limites e confrontações dos respectivos imóveis, inclusive com a apresentação dos memoriais descritivos individualizados. Sustentou que ostenta posse mansa e pacífica sobre os citados bens desde o mês de março de 1992. Registrou na inicial pedido de citação dos confrontantes, enumerando-os. (ID-69779957) e demais providências legais pertinentes ao feito ajuizado.

O magistrado de piso, escudado em documento onde, ao seu viso, registra a inexistência dos requisitos legais, julgou IMPROCEDENTE a ação de usucapião proposta e, em decorrência deste ato, condenou a autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (ID-69781458). Falecida a autora, por determinação judicial, foi feita a substituição processual.

Comparecem os herdeiros SHIRLENE CHIERIGATTI, ANGELICA APARECIDA SIRIGATTI PAZETO, FABIO ROBERTO CHIERIUGATI, JOSÉ CARLOS CHIERIGATTI, MARCOS ANTONIO CHIERIGATTI, MARLENA CERIGATTI MASSAMOROTO, STER CIRIGATTI, MARIA IZABEL MARANGONI COSTA e ingressaram com o presente recurso de apelação (ID-69781494).

Sustentaram que estão presentes os requisitos do art. 1.238 do Código Civil Brasileiro. Sustentaram que, o Sr. FÁBIO MARANGONI COSTA, filho dos apelados, sabia da existência de um acordo verbal entre o Sr. JOSÉ CHEREGATTO e seu falecido pai, onde este e a falecida autora cuidaram do imóvel e como contraprestação, lhe seria dado um terreno ou valor equivalente. Sustentou que o documento com o qual o magistrado de piso fundamentou para julgar improcedente a demanda, demonstra justamente o contrário. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que, neste aspecto, seja reconhecida a USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA apenas sobre uma área com 400 metros quadrados.

Contrarrazões foram apresentadas.

Colocar em pauta para julgamento perante a 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar suscitada pela parte recorrida - Inovação Recursal – Sustenta os apelados, em contrarrazões que reside INOVAÇÃO RECURSAL vez que o pedido consubstanciado no recurso não traduz a totalidade da área perseguida, num total de 8.147,47 hectares, mas tão somente numa área com 400 metros quadrados.

No caso em apreço, como narrado no relatório acima, o pedido de usucapião em relação às três áreas pertinentes a matrcula de número 4.162 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, como se vê da súplica madrugadora, diz respeito ao montante de 8.747,47 metros quadrados onde foi afirmado o preenchimento dos requisitos legais que detinha posse mansa e pacífica desde o ano de 1992.

Creio que, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento, em face de aspectos extraordinários e pertinentes agitados no processo, sobretudo em termos de provas, onde, de forma clara, como bem situada pela sentença de improcedência total, consta que os apelantes, substitutos processuais, só detinha posse mansa e pacífica de 400 metros quadrados e não o total da área, de rigor não era a improcedência da demanda e sim a necessária adequação ao que, de fato, restou comprovado a posse dos apelantes, estes na qualidade de herdeiros e substitutos processuais da autora.

No caso em apreço, detectando os apelantes, substitutos processuais que, em relação ao total da área pretendida, resumiu equivoco e, neste contexto, ante ao que restaram comprovados nos autos, seus antecedentes somente possuíam, de forma mansa e pacífica a área de 400 metros quadrados, não pode ser encarado juridicamente como inovação recursal e sim perfeita adequação entre o pedido inicial e o que, ante as provas dos autos, restou materializado no processo.

Isto porque, como se sabe, por inovação recursal deve ser entendido que se trata de um evento processual em que a parte, em sede do recurso apresentado, utiliza-se de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância. Esta situação diz respeito para não violar o princípio do contraditório e da ampla defesa e de igual forma o duplo grau de jurisdição.

No caso, a rigor do art. 141 do CPC vigente, o juiz deve decidir o mérito da ação proposta nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

No caso em apreço, muito embora a parte autora tenha requerido a usucapião de uma área consideravelmente maior (8.147,47 metros quadrados), tendo a parte requerida contraposto e trazendo prova documental onde, em relação à suposta área era menor (apenas 400 metros quadrados), toda esta situação passou ao crivo do juiz de primeiro grau de jurisdição e, neste sentido, até fez parte do teor da sentença.

Neste viés, não reside cerceamento de defesa, era de conhecimento da parte apelada e, muito menor, pode dizer que existiu violação do duplo grau de jurisdição. No caso, ao recorrer e, neste contexto, anotar que, em grau recursal, pretende tão somente 400 metros quadrados, tem-se que a parte recorrente, em parte está de acordo com a sentença e a única divergência, em face da instrução processual, diz respeito ao total da área pretendida.

Assim, conquanto que não se afaste dos fatos e fundamentos jurídicos invocados como causa de pedir e pedido, ao Tribunal, não reside nenhuma ilegalidade emprestar-lhe a necessária adequação jurídica, com a redução da área pretendida ao que, de fato, restar consignado nos autos. Mera dosagem aritmética em termos do total da área perseguida pela parte autora, via de seus herdeiros, na presente ação de usucapião.

Negar conhecimento ao recurso, no caso em comento, em face da adequação feita pela parte recorrente em relação ao tamanho da área, sabedor a parte apelada desta situação, segundo vejo, não reside como atribuir ao recurso interposto a figura da inovação recursal.

Não se pode, por outro lado, que, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

No caso, se a parte recorrida, trouxe documento onde comprova a inexistência do direito de a parte autora usucapir o total pretendido, mas, por outro lado, fornece elementos atos a análise meritória em relação a uma área menor, anuindo em grau recursal esta situação, concordando em parte com os termos da sentença, embora lhe desfavorável totalmente, é simples questão de aplicar o direito ao fato já discutido em primeiro grau e, portando, não reside como admitir inovação recursal.

Resolve-se, portanto, a questão em relação ao mérito e assim será analisado. Isto porque, não se conhece do recurso de apelação aviado que traz apenas questões não suscitadas nem discutidas no curso do processo em primeiro grau, o que não se registra no caso em apreço.

Portanto, a tese de modificação da área pretendida em sede da inicial e, ao apresentar o recurso, registrar área menor, segundo vejo, não é óbice para apreciação recursal, agora dentro dos limites traçados na pretensão recursal.

É como vejo esta situação trazida pela parte recorrida na resposta ao recurso aviado pela parte autora.

Por tais razões, afasto esta preliminar de ausência de condições de admissibilidade.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Rejeitada a preliminar trazida pela parte recorrida no bojo da resposta ao recurso aviado, a situação é saber que residem provas, em relação à área de 400 metros quadrados, o direito da parte apelante, herdeiros habilitados da falecida autora, obter para si o domínio da área, por força da usucapião extraordinário.

Estou de pleno acordo com o posicionamento adotado pelo magistrado de piso. A questão é meramente de cunho obrigacional. Isto é o que prevê o contrato entabulado entre as partes, questão que, neste aspecto, restou incontroverso, a rigor dos limites trazidos pelos apelantes em relação à divergência instalada pela sentença recorrida.

Às fls. 131/132 dos autos, reside um documento alcunhado de TERMO PARTICULAR DE AVENÇAS firmado pelo espólio de JOSE JACINTO COSTA, por si e representado também pela viúva MARIA ISABEL M, ARANGONI COSTA com os antecessores da parte apelante JOSÉ SANTO CHIEREGTTO e ERNESTINA DE CASTRO CHIEREGTTO, onde estes convencionaram o seguinte:

‘
CLAUSULA PRIMEIRA
– Há vários anos os SEGUNDOS CONTRATANTES cuidam para os PRIMEIROS, uma área de terra urbana de 10.511,92 metros quadrados, situada em Tangará da Serra/MT, objeto da matricula 4.162, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, a fim de que não sejam invadidas por terceiros.

CLAUSULA SEGUNDA – Por meio deste instrumento as partes resolvem ajustar um preço e uma forma de pagamento para os serviços referidos na cláusula anterior, que consistirá num lote de 400 m2 (quatrocentos metros quadrados) que os PRIMEIROS CONTRATANTES repassarão aos SEGUNDO CONTRATANTES, dentro da área maior referida a cláusula anterior, assim que conseguirem a liberação das dívidas que a oneram.

§ 1º -
Ao invés de entregarem os lotes os PRIMEIROS CONTRATANTES poderão pagar o valor correspondente especialmente na hipótese de venda integral da área maior a um único comprador.

§ 2º - Na entrega do lote, propriamente dito, a sua demarcação será feita na divisa com o lote contíguo dos SEGUNDOS CONTRATANTES, respeitadas as condições para divisão cômoda e útil da área maior’. (sic) (ID-69779998). (GRIFEI).

Portanto, o próprio § 1º da cláusula segunda do contrato formalizado entre as partes, com opção de pagamento pelo período em que os antecessores dos apelantes, vizinhos daquela propriedade (§ 2ª da cláusula 2ª), dão conta de que, em verdade, estes estavam cuidando do total da área para impedir que terceiros a invadissem e que, pelo serviço, receberia, ou uma parte do imóvel (400 metros quadrados) ou em dinheiro, opção consignada ao proprietário do imóvel e, neste contexto, não se divisa os requisitos aptos a concessão do domínio por força da usucapião, como pretendido na petição inaugural.

O primeiro requisito apto à concessão da usucapião é o exercício de posse mansa e pacífica como demonstração inequívoca de que a exerce como dono fosse (animus domnini), o que não se vê na espécie vertente já que, como reportado, apenas zelava pela propriedade de terceiros e para tal seria remunerado, por opção destes, com uma pequena porção de terras (400 metros quadrados) ou, alternativamente, com uma remuneração em dinheiro e, portanto, típico caso de discutir direito obrigacional em face da ‘pacta sunt servanda’.

Bem a propósito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em situação semelhante:

‘USUCAPIÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDENCIA DO PEDIDO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. – A usucapião exige o uso do bem por determinado tempo (15 ANOS); sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel. A procedência do pedido exige então a demonstração de tais requisitos. Os autores não lograram provar. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. (AC: 100270506821710001, julgado em 30/09/2009, publicado em 30/10/2009, Relator Desembargador BATISTA DE ABREU)’.

Com tais argumentos, conheço do recurso mais lhe nego provimento. Com, amparo no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado dado à demanda, que não restou impugnado. Por outro lado, estando os apelantes sob o pálio da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/50 e a formatação constante do CPC, artigo 98 e seguintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021